Tribunal: TJDFT
Processo: 0742187-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PREVARICAÇÃO. PRETENSÃO DE REANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
1. A Revisão Criminal é uma ação que objetiva desconstituir a decisão condenatória transitada em julgado. Trata-se de medida excepcional e restrita às hipóteses previstas em lei.
2. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma segunda apelação, isto é, uma nova oportunidade de apreciação das provas e teses já examinadas e amplamente debatidas nos autos originários.
3. Revisão criminal julgada improcedente.